Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 30 DA LEI 9.514/97. DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

Consoante art. 30 da Lei 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Observados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, na origem, em especial a probabilidade do direito do autor/agravado, deve ser mantida a decisão que determinou ao réu/agravante a desocupação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias.